Tribunal: TJMT
Processo: 1003940-35.2021.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. VALOR DO DÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHAS DE CÁLCULO DIVERGENTES. CÁLCULOS APRESENTADOS POR AMBAS AS PARTES. EQUÍVOCO NO CÁLCULO DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese de o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003940-35.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DULCE TEREZINHA LUDWIG - CPF: 314.560.221-72 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
VALOR DO DÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHAS DE CÁLCULO DIVERGENTE
S
.
CÁLCULOS APRESENTADOS POR
AMBAS AS PARTES. EQUÍVOCO NO CÁLCULO DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese de o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Contudo
,
se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento.

2
.
Havendo divergência entre os cálculos de liquidação de sentença apresentados pelas partes, deve
m
ser conferido
s
todos os parâmetros de amb
o
s os demonstrativos
,
aponta
n
do
eventuais incorreções
e o
s

seus
motiv
o
s
.

No caso concreto, o
cálculo apresentado pela parte credora está equivocado
,
pois computou em duplicidade os honorários sucumbenciais.

3.
Recurso conhecido e não provido.

Recurso conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do débito, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1003940-35.2021.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:

DULCE TEREZINHA LUDWIG

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

DULCE TEREZINHA LUDWIG

requereu
o
cumprimento
de
sentença

em
face
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Em
defesa
, a
parte

devedora

apresent
ou

impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
(ID 159147777/PJe2).
Sustentou
a
existência
de
excesso
de
execução
e que o valor
devido
é de R$18.838,69.

Sentença proferida no ID
159147784
/PJe
2
. Concluiu que houve
equívoco
no cálculo apresentado pela parte credora. Julgou procedente
a impugnação,
reconhecendo como devid
a
a quantia de R$18.838,69.

A parte credora interpôs Recurso Inominado no ID 159147794
/PJe
2
.
Argumentou que não há excesso de execução, pois além da condenação previst
a
na sentença,
há
honorários
sucumbenciais
no importe de 15%.

A
parte

devedora

apresentou

contrarrazões
no ID 161243679
/PJe
2 e,
na

oportunidade
,
aduziu
que
:
a)
não

foi

respeitado
o
princípio
da
dialeticidade, e
b) a
decisão

recorrida

deve
ser
mantida
.
Requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada reconheceu o excesso de execução.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente sustentou que não há excesso de execução, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Cálculo
do
débito
.

Em
análise
de ambos
os

cálculos

apresentados

pelas
partes
objetivando
a
liquidação
da
sentença
(ID 159147775 e 159147778/PJe2
)
,
observa
-se que a
planilha

apresentada
pela
parte

devedora
(ID
159147783/PJe2
) é a que
não

apresenta

equívocos
.

Por outro
lado
, a
planilha
de
cálculos

apresentados
pela
parte

credora
(ID
159147774/PJe2
),
computou

em

duplicidade

os

honorários

advocatícios

sucumbenciais
. A
parte

credora

calculou
o
débito

no
site do
DrCalc
,
acrescentando
15% de
honorários
e,
depois
,
em

sua

petição

acrescentou

novamente

os

honorários

sucumbenciais
.

Por
isso
, a
sentença

proferida
no ID 159147784/PJe2,
retificada

por
Embargos de
Declaração
(ID 159147789/PJe2)
,

não

merece

reforma
,
já
que o valor
correto
da
liquidação
de
sentença
é
de fato
R$18.838,69.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor do
débito
.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID
106264018
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024